Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0704329-44.2020.8.07.0001 APELANTE: ALCEBIADES FERREIRA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intimem-se os advogados do apelante para dizerem se ratificam o pedido de desistência do recurso, manifestado oralmente na sessão de julgamento. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator